Tribunal: TJES
Processo: 0000893-16.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000893-16.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. NATUREZA DA DROGA DELETÉRIA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO IRRELEVANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NA FORMA DO ART. 44 DO CP. INVIABILIDADE. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo (21 pedras de
crack,
com massa total de 7,3 gramas), e a autoria delitiva, por seu turno, restou comprovada pela prova oral coligida, em especial pelos coesos depoimentos prestados pelos policiais militares, que ratificam a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, acrescentando que a abordagem do acusado deu-se em local de intenso movimento de tráfico de drogas.

2. A palavra dos policiais deve prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, que negou a propriedade da droga na delegacia, mas, em Juízo, de forma contraditória, disse que os entorpecentes lhe pertenciam e que seriam destinados ao uso.

3. O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral e o contexto em que se deram os fatos é suficiente a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, sendo inverossímil a alegação do acusado de que usaria todo o entorpecente na mesma noite, considerando que a quantidade com ele encontrada.

4. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de falsa identidade, uma vez que os policiais militares confirmaram, em Juízo, que durante as diligências o acusado se identificou com nome de outra pessoa, alegando ainda que era menor, o que somente foi desmentido quando de sua identificação na delegacia de polícia.

5. Recorda-se que
"o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)"
(STJ, HC n. 469.177/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 24/4/2019).

6. Quanto à dosimetria, na primeira fase, para o crime de tráfico de drogas, o magistrado
a quo
reputou negativas as circunstâncias em que se deu o delito, uma vez que o réu adentrou em imóvel e terceiros de boa-fé e dispensou entorpecente em baixo de uma cama dentro de um dos cômodos, fundamentação que está amparada em elementos concretos e revela maior reprovabilidade da conduta, sendo suficiente à exasperação da pena-base.

7. Foi considerada em desfavor do acusado a natureza da droga apreendida (
crack
), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, mas referida vetorial deve ser neutralizada, porquanto, embora altamente nociva a natureza da droga, a quantidade encontrada é reduzida e não desborda do inerente ao necessário para o tipo penal. Precedentes.

8. De acordo com o entendimento pacificado pela Terceira Seção do STJ
"no julgamento dos Embargos de Divergência nos EREsp n. 1.826.799/RS (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021), '[é] imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório'"
(STJ, AgRg no HC n. 782.841/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

9. O tráfico privilegiado é inaplicável, porquanto o acusado tinha pouco mais de vinte um anos quando dos fatos e havia recentemente cumprido medida socioeducativa de internação pela prática de atos infracionais gravíssimos, cometidos com violência e grave ameaça, a evidenciar sua dedicação a atividades criminosas.

10. Nos termos da orientação do STJ,
"a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Tão só quando da fixação do valor unitário do dia-multa, a análise da condição socioeconômica é objeto de apreciação. Contudo, inexiste ilegalidade na fixação do valor unitário do dia-multa sem a apreciação das condições econômicas do réu, se foi ele estabelecido no mínimo legalmente previsto, como no caso concreto"
(STJ, AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

11. O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, a teor do art. 33, § 3º, do CP, sendo, por este motivo, irrelevante para a alteração do regime inicial a realização da detração pretendida pela Defesa, já que o
quantum
de pena privativa de liberdade não é o único motivo a justificar o regime imposto.

12. Impossível acolher o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista que não houve preenchimento dos requisitos legais (art. 44 do CP).

13. Não faz jus o acusado ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante toda a instrução e que remanescem presentes no caso concreto os fundamentos para a manutenção de sua segregação cautelar, mormente diante da reiteração em atos infracionais de natureza grave, sendo incoerente conceder a soltura após a sentença condenatória que fixou regime inicial de cumprimento de pena compatível com a medida prisional.

14. Considerando que o defensor dativo nomeado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, inclusive
ex officio,
é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, apenas para redimensionar a pena definitiva do acusado pelo crime de tráfico de drogas para 06 (seis) anos de reclusão, arbitrando honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RICHARDON O NASCIMENTO CRUZ contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras dos arts. 307 do CP e 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pela concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade. Postula seja o acusado absolvido por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução a reprimenda estabelecida, a realização de detração penal, a substituição da pena na forma do art. 44 do CP, e a reforma da pena de multa diante da precária situação financeira do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre os honorários de dativo, quedou-se inerte.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por RICHARDON O NASCIMENTO CRUZ contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras dos arts. 307 do CP e 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pela concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade. Postula seja o acusado absolvido por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução a reprimenda estabelecida, a realização de detração penal, a substituição da pena na forma do art. 44 do CP, e a reforma da pena de multa diante da precária situação financeira do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre os honorários de dativo, quedou-se inerte.

Pois bem, consta da denúncia que em 06/03/2021, às 02:05 horas, policiais militares avistaram o denunciado na companhia de um adolescente, tendo o acusado desobedecido a ordem de parada dos agentes públicos e empreendido fuga. Narra a exordial que os policiais perseguiram o réu, que, durante a evasão, adentrou a uma residência, ingressou em um quarto e arremessou pedras de
crack
sob a cama. Segunda a inicial, ao ser alcançado, em revista pessoal, nada foi encontrado com o acusado, mas embaixo da mencionada cama, foram localizadas 21 (vinte e uma) pedras de
crack
. Consta, ainda, que durante toda a diligência, o denunciado afirmou aos policiais que se chamava Wesley Lima e Souza e que tinha dezessete anos, somente vindo a esclarecer sua real identidade quando chegou à delegacia.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo (21 pedras de
crack,
com massa total de 7,3 gramas).

A autoria delitiva, por seu turno, restou comprovada pela prova oral coligida, em especial pelos coesos depoimentos prestados pelos policiais militares, que ratificam a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, acrescentando que a abordagem do acusado deu-se em local de intenso movimento de tráfico de drogas.

Entendo que a palavra dos policiais deve prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, que negou a propriedade da droga na delegacia, mas, em Juízo, de forma contraditória, disse que os entorpecentes lhe pertenciam e que seriam destinados ao uso.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral e o contexto em que se deram os fatos é suficiente a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, sendo inverossímil a alegação do acusado de que usaria todo o entorpecente na mesma noite, considerando que a quantidade com ele encontrada.

Assim sendo, mantenho a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Também deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de falsa identidade, uma vez que os policiais militares confirmaram, em Juízo, que durante as diligências o acusado se identificou com nome de outra pessoa, alegando ainda que era menor, o que somente foi desmentido quando de sua identificação na delegacia de polícia.

Importante lembrar que
"o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)"
(STJ, HC n. 469.177/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 24/4/2019).

Rejeito, portanto, a pretensão absolutória.

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, para o crime de tráfico de drogas, o magistrado
a quo
reputou negativas as circunstâncias em que se deu o delito, uma vez que o réu adentrou em imóvel e terceiros de boa-fé e dispensou entorpecente em baixo de uma cama dentro de um dos cômodos, fundamentação que está amparada em elementos concretos e revela maior reprovabilidade da conduta, sendo suficiente à exasperação da pena-base.

Também foi considerada em desfavor do acusado a natureza da droga apreendida (
crack
), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Não obstante, reputo que referida vetorial deve ser neutralizada, porquanto, embora altamente nociva a natureza da droga, a quantidade encontrada é reduzida e não desborda do inerente ao necessário para o tipo penal. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E O REGIME SEMIABERTO.1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.3. No presente caso, apesar da natureza altamente deletéria de duas das drogas apreendidas (crack e cocaína), a quantidade total (12 porções de maconha pesando 19,38g, 6 porções de cocaína pesando 8, 13g e 10 porções de crack pesando 5,2g) não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar os tipos penais, devendo ser afastado tal fundamento.4. No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 5 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, e considerada a quantidade total do entorpecente apreendido (12 porções de maconha pesando 19,38g, 6 porções de cocaína pesando 8,13g e 10 porções de crack pesando 5,2g), mesmo sendo dois de natureza altamente deletéria (crack e cocaína), o regime semiaberto é o adequado à prevenção e reparação do delito.5. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para reduzir a pena-base para o delito de tráfico para o mínimo legal, sem alteração final, e fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.276.694/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023)

De acordo com o entendimento pacificado pela Terceira Seção do STJ
"no julgamento dos Embargos de Divergência nos EREsp n. 1.826.799/RS (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021), '[é] imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório'"
(STJ, AgRg no HC n. 782.841/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

O sentenciante havia considerado desfavoráveis duas circunstâncias judiciais e fixado e pena-base em 07 (ste) anos de reclusão, exasperando a pena-base em 01 (um) ano para cada vetorial negativa.

Assim, neutralizada a natureza da droga, redimensiono a pena-base do acusado para 06 (seis) anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, nem causas de aumento ou de diminuição.

O tráfico privilegiado é inaplicável, porquanto o acusado tinha pouco mais de vinte um anos quando dos fatos e havia recentemente cumprido medida socioeducativa de internação pela prática de atos infracionais gravíssimos, cometidos com violência e grave ameaça, a evidenciar sua dedicação a atividades criminosas. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. HISTÓRICO INFRACIONAL RECENTE APONTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E DIANTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas dos autos, afirmaram que o agravante apresenta envolvimento com o tráfico de drogas desde a menoridade, apontando histórico infracional com proximidade temporal dos fatos apurados no presente feito. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o histórico infracional recente do apenado pode comprovar sua dedicação à atividade criminosa, justificando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. A desconstituição de tal entendimento a fim de reconhecer o redutor do tráfico privilegiado demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na via especial (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, tal como se deu na hipótese. Inexiste ilegalidade no regime prisional imposto, tendo em vista a existência da circunstância judicial desfavorável prevista no art. 42 da Lei n. 11343/06.3. "Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal" (AgRg no HC 612.388/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2020).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.198.664/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Ante o exposto, redimensiono a pena definitiva do acusado, pelo crime de tráfico de drogas, para 06 (seis) anos de reclusão, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 600 (seiscentos) dias-multa.

Nos termos da orientação do STJ,
"a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Tão só quando da fixação do valor unitário do dia-multa, a análise da condição socioeconômica é objeto de apreciação. Contudo, inexiste ilegalidade na fixação do valor unitário do dia-multa sem a apreciação das condições econômicas do réu, se foi ele estabelecido no mínimo legalmente previsto, como no caso concreto"
(STJ, AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Logo, tendo sido fixado o dia-multa no mínimo legal, em atenção à situação econômica do acusado, e a quantidade de dias-multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade, inexiste qualquer ilegalidade a ser reparada.

A pena do crime de falsa identidade foi fixada no mínimo legal, não havendo o que se modificar quanto a isso.

O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, a teor do art. 33, § 3º, do CP, sendo, por este motivo, irrelevante para a alteração do regime inicial a realização da detração pretendida pela Defesa, já que o
quantum
de pena privativa de liberdade não é o único motivo a justificar o regime imposto.

Impossível acolher o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista que não houve preenchimento dos requisitos legais (art. 44 do CP).

Não faz jus o acusado ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante toda a instrução e que remanescem presentes no caso concreto os fundamentos para a manutenção de sua segregação cautelar, mormente diante da reiteração em atos infracionais de natureza grave, sendo incoerente conceder a soltura após a sentença condenatória que fixou regime inicial de cumprimento de pena compatível com a medida prisional. Neste sentido:
STJ, AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023
.

Considerando que o defensor dativo nomeado apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, inclusive
ex officio,
é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, em atenção aos critérios legais, fixo a verba em R$ 600,00 (seiscentos) reais.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para redimensionar a pena definitiva do acusado pelo crime de tráfico de drogas para 06 (seis) anos de reclusão, arbitrando honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.